Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-68.2023.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE SENTENÇA TERMINATIVA. EMBARGOS DE DELARAÇÃO PROVIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Conquanto não tenha havido análise do pedido de fixação de honorários suplementares, pela atuação do advogado dativo no segundo grau de jurisdição, a pretensão não deve ser acolhida, visto que, a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, que se trata de mera fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-68.2023.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA - CPF: 074.569.971-52 (EMBARGANTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), DEBORA DE MELO SANTOS - CPF: 049.380.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA GODOI PONTES - CPF: 061.816.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON CENA FERNANDES - CPF: 051.847.121-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYJHONE DA FONSECA SILVA - CPF: 026.760.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE ANDRADE - CPF: 754.620.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 942.440.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 015.666.561-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO.
EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
.
VÍCIO EVIDENCIADO
. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO
.

NÃO ACOLHIMENTO
DA PRETENSÃO. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DE SENTENÇA TERMINATIVA. EMBARGOS DE DELARAÇÃO PROVIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Conquanto não tenha havido
análise do pedido de fixação de honorários suplementares, pela atuação do advogado dativo no segundo grau de jurisdição,
a pretensão
não deve ser acolhid
a, visto que,
a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o tribunal

majorará os honorários fixados anteriormente apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso d
o
recurso em sentido estrito
interposto contra a sentença de pronúncia
, que se trata de mera fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

T
rata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Miguel
Monsson
Ferreira

contra
o acórdão prolatado
pela
Terceira
Câmara Criminal
que,
nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.
000006-68.2023.8.11.0109
,
que desafiou a

sentença que o pronunciou
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal)
.

O
embargante, nas razões que se encontram no ID
201072153
,
sustenta
que o acórdão embargado é omisso
no que tange à ausência de arbitramento de honorários advocatícios do defensor dativo nomeado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da manifestação vista no ID
202019680
,
opina pelo acolhimento destes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De fato, não houve análise
, por parte deste magistrado,
do pedido de fixação de
honorários suplementares,

pela atuação do advogado dativo no segundo grau de jurisdição,
decorrente da interposição do
recurso em sentido estrito
.

Não se desconhece que, a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Todavia
, tal
determinação se aplica apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso deste recurso em sentido estrito, que se trata de mera fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri.

Isso porque, a atuação do profissional da advocacia, subscritor das razões recursais, é resultado da defesa dativa exercida na ação penal ainda em curso, cabendo, portanto, ao juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença
terminativa, no final da causa
, estabelecer o valor adequado que englobe a atuação do defensor dativo na ação principal e em eventuais incidentes processuais, uma vez que o trabalho desenvolvido pelo advogado no âmbito do primeiro grau de jurisdição deve ser considerado em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

A propósito,
mutatis
mutandi
, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação das vítimas.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado
.

O habeas corpus impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor
.

(
Habeas Corpus 1012695-54.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.08.2021 e publicado no DJE de 01.09.2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Carlos Miguel
Monsson
Ferreira
,
para sanar a omissão no acórdão embargado
, contudo,
nego-lhe efeitos infringentes
,

por ser incabível o

arbitr
a
mento de

honorários suplementares
na hipótese
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024